Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703220-44.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, JULIO CESAR RIBEIRO, SONIA HELENA DUARTE RIBEIRO, JOAQUIM MAURO DA SILVA, ANA RITA SOUZA DA SILVA RECORRIDO: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado (ID 25221449) interposto por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e outros face à decisão do juízo a quo (ID 25221442) que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial (contrato locatício). Em recurso sustenta, em síntese, a obrigatoriedade de retenção de imposto de renda sobre o valor do aluguel pago à parte recorrida, o qual deveria ser abatido do valor exequendo. É o relatório. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Insurge-se o recorrente contra decisão proferida pelo juízo a quo nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença. Os devedores apresentaram petição (ID 86572911), nominada embargos à execução, por meio da qual trazem a debate, pela terceira vez nos autos, matéria relativa à necessidade de pagamento de imposto de renda sobre o valor do aluguel pela parte autora, questão preclusa, porquanto já apreciada e rejeitada por este Magistrado (ID 72915963 e 75635436) nos seguintes termos: “(...) Noutro giro, a alegação da parte devedora de que incide imposto de renda sobre o valor devido ao exequente - devendo ser por tal motivo abatido - não tem qualquer razoabilidade, porquanto, além de inexistir previsão contratual expressa para o abatimento de imposto de renda do valor a ser pago a título de alugueres, não é lícito a executada imputar à parte contrária uma obrigação tributária que a si pertence, sem sua expressa anuência ou amparo legal, como é o caso dos autos. (....). Nesse contexto, REJEITO os “embargos à execução”. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para anexar aos autos planilha atualizada contendo o valor do débito, no prazo de 2 dias. Após, consulte-se o sistema BACENJUD para penhora on line de ativos financeiros dos devedores (art. 835, inciso I da Lei 13.105/15 - CPC).” Em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 CPC/2015), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução. Na mesma senda dispõe o artigo 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “O recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 1995”. No caso, o pronunciamento judicial atacado não se amolda ao disposto no artigo 203, § 1a do Código de Processo Civil, não se tratando de sentença e, por conseguinte, contra ele não cabe recurso inominado. Destaca-se, ademais, que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, o que reforça a ausência de requisitos para sua admissibilidade. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora